Tribunal: TJMT
Processo: 0001604-34.2019.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001604-34.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), E. HIPOLITO DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 11.945.493/0001-59 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDSON HIPOLITO DA SILVA - CPF: 488.674.891-00 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – EQUIPARAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TAXA DE JUROS – EXORBITÂNCIA DEMONSTRADA – PERCENTUAL SUPERIOR A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA TAXA MÉDIA DE MERCADO FIXADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Sendo as cooperativas de crédito integrantes do sistema financeiro nacional e equiparadas às instituições financeiras, aplicam-se a elas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a teor do que prescreve a
Súmula

297
do
STJ
. (...)”. (N.U 1020341-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020).

Encontra-se superada a tese de observância absoluta do princípio do “pacta sunt servanda”, sobretudo quando há relação de consumo, na qual é perfeitamente aplicável a norma do Código de Defesa do Consumidor.

Mostra-se exorbitante a taxa de juros superior a 50% (cinquenta por cento) da taxa média praticada pelo mercado, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.031.494/RS)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
,
em face da proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos dos Embargos à Execução nº 00001604-34.2019.8.11.0006, opostos por
E. HIPOLITO DA SILVA & CIA LTDA – ME e outro
, através da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, designada como Curadora Especial, julgou parcialmente procedente o pleito, reconhecendo que a taxa de juros contratada extrapola a taxa média de mercado na época da contratação e determinar a sua redução para 1,7102% ao mês.

A Apelante alega, em síntese, a livre pactuação entre as partes e a possibilidade de cobrança dos juros pactuados no contrato, não sendo aplicável as instituições financeiras a limitação de juros de 12% ao ano.

Sustenta que a taxa de juros estipulada no contrato não é abusiva e pouco destoa da taxa média de mercado, o que enseja a manutenção da taxa pactuada.

Destaca a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pois não se trata o Apelado de consumidor final. Aduz que a cooperativa não se equipara às instituições bancárias apontadas no art. 3°, § 2°, do CDC.

Aponta que com insurgência quanto à taxa de juros é indevida a condenação ao pagamento de custas processuais.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença para manter a taxa de juros pactuada e afastar a condenação ao pagamento do correspondente a 1/3 das custas processuais.

Nas contrarrazões os Apelados pugnam pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução opostos e busca a manutenção da taxa de juros pactuada, ao argumento de livre pactuação entre as partes, ausência de abusividade da taxa contratada e inaplicabilidade do CDC à espécie.

A r. sentença julgou parcialmente procedente os embargos à execução opostos, contando a sentença com o seguinte dispositivo:

“(...) Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os EMBARGOS À EXECUÇÃO para reconhecer que a taxa de juros contratual extrapola a taxa média de mercado na época da contratação e determinar a sua redução para 1,7102 0/0 ao mês.

Como o Embargante decaiu de parte de seus pedidos, fica com encargo do pagamento de 2/3 das custas processuais e 1/3 do valor fica sob a responsabilidade do Embargado. Por outro lado, sendo assistido pela Defensoria Pública. (...)” (ID. 59584966 - Pág. 34/35).

A lide advém do “
Cédula de Crédito Bancário nº B3131213-4”
(ID.

59584965 - Pág. 41/44) com taxa de juros mensal de 2,5% e taxa efetiva anual de 34,88
.

De início consigna-se que a hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e se submete à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as instituições financeiras estão sujeitas a disciplina do diploma legal citado conforme súmula 297 do STJ, sendo a cooperativa equiparada a instituição financeira, quando realizada atividade típica desta.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
COOPERATIVA
DE CRÉDITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – VALIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA E DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA NÃO DEMONSTRADAS – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Sendo as cooperativas de crédito integrantes do sistema financeiro nacional e equiparadas às instituições financeiras, aplicam-se a elas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a teor do que prescreve a
Súmula

297
do
STJ
.

II - A jurisprudência assentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de ser válida a cláusula de eleição de foro, exceto quando reconhecida a hipossuficiência da parte ou a dificuldade de acesso à justiça, o que não é o caso dos autos. (N.U 1020341-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020).

Mostra-se indiscutível a possibilidade de revisão contratual, após o advento do Código de Defesa do Consumidor, perfeitamente aplicável no caso em tela, onde se discute a exorbitância de encargos praticados por instituição bancária, em detrimento de consumidor.

Com esse viés, fica mitigado o princípio do “pacta sunt servanda”, quando evidente a discrepância de encargos bancários, a fim de equilibrar a relação existente entre a instituição bancária/financeira e o consumidor.

O contrato firmado trata de Cédula de Crédito Bancário nº B3131213-4 (ID. 59584965 - Pág. 41/44) com taxa de juros mensal de 2,5% e taxa de juros anual de 34,88%.

A r. sentença recorrida consignou a consulta ao site do Banco Central, verificando que a taxa média de juros praticada no mês de junho de 2013 (mês de assinatura do contrato)
era de 1,7102 % ao mês e 22,8128 % ao ano (ID. 59584966 - Pág. 31)
.

Portanto, confrontando a taxa de juros do contrato com a tabela média de juros do Banco Central do Brasil, para a modalidade de crédito específica, Empréstimo – Capital de Giro – constata-se a exorbitância, eis que a taxa média de mercado para a operação era de 1,7102 % ao mês e 22,8128 % ao ano (ID. 59584966 - Pág. 31), valor inferior ao cobrado, perfazendo diferença de 50% (cinquenta por cento).

Os Tribunais têm entendido que apenas serão consideradas abusivas as taxas de juros que superem em 50% a taxa média praticada no mercado, seguindo assim, a orientação do STJ (REsp nº 1.031.494/RS – Relatora: Min. Nancy Andrighi) considero abusiva a cobrança.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL E ABERTURA DE CRÉDITO FIXO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO NÃO DEMONSTRADO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CONFIGURADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – FALTA DE PROVA DA INCIDÊNCIA – REPETICAÇÃO DE INDÉBITO – NÃO-CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, 00000, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados. Não há como afastar a incidência da comissão de permanência, porque inexiste indício de sua incidência, em especial, ante a ausência de previsão contratual e da falta de demonstração da aplicação do encargo. A repetição do indébito demanda o reconhecimento da cobrança de encargos indevidos.” ((Ap 149604/2017, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 09/02/2018)

Com tais apontamentos, conclui-se que a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021